Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716042-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GLEICIONE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está estribada em provas sólidas, especialmente diante das declarações da vítima e da testemunha policial, corroboradas pelo reconhecimento do acusado como autor do delito. 2. Anotações penais da folha de antecedentes do réu, ainda que digam respeito a condenações anteriores ao fato em julgamento, não servem para avaliar negativamente a personalidade do agente. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, alegando que as provas dos autos são insuficientes para a condenação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que as provas dos autos são suficientes para a condenação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017